Tribunal: STF
Processo: HC 267952
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.068.410/SP (e-doc. 2, p. 196-197).
 
2. A defesa sustenta que o paciente possui doença grave e crônica na coluna (CID Y88 e M51.1). Afirma que a expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação pessoal para apresentação, e a manutenção do título constritivo, mesmo após a certificação de egresso pela SAP, configura constrangimento ilegal. Alega que a negativa da prisão domiciliar viola o art. 117, II, da Lei de Execução Penal, e arts. 1º, III, 5º, XLIX, 6º e 196 da Constituição Federal. Argumenta que o sistema prisional não tem a capacidade de prover os cuidados de saúde exigidos pelo quadro clínico do apenado.

3. Requer:

“1.SUSPENSÃO IMEDIATA DO MANDADO DE PRISÃO expedido contra o Paciente Reginaldo, com a consequente EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, a fim de cessar o iminente constrangimento ilegal e o risco à sua vida e saúde, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. 
2.A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, sob monitoramento eletrônico, em caráter provisório, considerando sua grave condição de saúde e a inadequação do ambiente prisional. 
3.NO MÉRITO, SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SUA INTEGRALIDADE, confirmando-se a LIMINAR e, por via de consequência, determinando-se a reforma do v. Acórdão do Tribunal a quo e das decisões de primeira instância, para: 
4. CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR ao Paciente, nos termos do Art. 117, II, da LEP, sob monitoramento eletrônico, diante da grave e progressiva condição de saúde e da manifesta inadequação do ambiente prisional. 
5.CONCEDER O INDULTO, com base no Decreto 12.338/24 ou Decreto 12.790/25, ou subsidiariamente, pelos critérios temporais e de deficiência, afastando a exigência de pena cumprida. 
6.CONCEDER A COMUTAÇÃO DE PENA, pelos mesmos fundamentos que o indulto, afastando a exigência de "pena cumprida" devido à falha estatal. 
7.REAVALIAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O REGIME ABERTO, como forma de individualização da pena e adaptação à condição de saúde grave do Paciente e à ineficácia estatal.
8.ANALISAR E DEFERIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL, considerando-se o tempo de pena que deveria ter sido cumprido e a ineficácia do Estado em efetivar a execução. 
9.ANALISAR E DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM TODAS SUAS MODALIDADES, por ser matéria de ordem pública, com a devida reanálise da fluência do prazo em face da inação estatal. ” (e-doc. 1)

É o relatório. 
 
Decido.
 
4. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.

5. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

6. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro Vice-Presidente, em 26/01/2026, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de primeiro grau, no prazo de 10 dias, período que sequer transcorreu. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator